Tribunal: STF
Processo: Rcl 73587
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 635 DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I – Caso em exame



    1. Acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Subseção Judiciária de Juiz de Fora/MG, o qual teria ofendido o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no ARE 721001, paradigma do Tema 635 da sistemática da repercussão geral.



    II – Questão em discussão



    2. Verificar a viabilidade da ação em face da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC.



    III – Razões de decidir 



    3. Patente se revela o não esgotamento das vias ordinárias, quer pela não interposição do recurso extraordinário em face do acórdão proferido pela Turma Recursal, quer pela não interposição do agravo da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário interposto no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.



    4. O esgotamento das instâncias ordinárias, previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada pela via recursal. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, não foram interpostos todos os recursos cabíveis.



    IV – Dispositivo



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.